Tribunal: STF
Processo: ARE 1369968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MOCOCA - CONTRATADA QUE ALÉM DE NÃO CONSTITUIR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, COMO EXIGE A LEI DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, BUSCAVA ILICITAMENTE O LUCRO DE SEUS CONTROLADORES DE FATO - AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO PACTO - SENTENÇA CONFIRMADA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XLV, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Como a indagação sobre a natureza do apelante quanto aos fins lucrativos ou não de suas atividades é matéria estreitamente ligada ao mérito da demanda, o inconformismo deve ser conhecido independentemente de preparo, propiciando o exercício do duplo grau de jurisdição.



    Começando pela preliminar, não apresenta nenhuma condição de acolhimento, pois à luz do fundamento jurídico do pedido (intuito lucrativo do INSAÚDE), a oitiva dos membros da comissão especial de seleção respeitante ao Chamamento 005/2017 não apresenta qualquer utilidade, não havendo lugar para cogitar-se de cerceamento de defesa.



    Passando ao mérito, o primeiro registro necessário é no sentido de que em 24 de novembro de 2017 a Prefeitura Municipal de Mococa e o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde INSAÚDE firmaram o contrato de gestão de fls. 788/802, tendo por objeto a operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde no município por parte do contratado.



    Ocorre, todavia, que o relatório que instrui a inicial, elaborado pelo Ministério Público com base em medidas decretadas pela Justiça na Comarca de Campinas, especialmente interceptação de linhas telefônicas, traduz evidências muito fortes de que o INSAÚDE e outras organizações sociais, na prática comandadas por Daniel Augusto Gonsales Câmara, Paulo Roberto Segatelli Câmara e Ronaldo Pasquarelli, além de não constituírem entidades sem fins lucrativos, como exige a lei, na verdade buscavam ilicitamente o lucro de seus controladores de fato, mediante remuneração através da inclusão nas despesas correntes de percentual denominado “custo compartilhado” e pagamentos de altos valores a título de consultorias.



    E tais evidências foram referendadas pela própria INSAÚDE, que em reunião de diretoria realizada em 11 de dezembro de 2017, excluiu os três do seu quadro associativo (fls. 1.805/1.806), o que só não foi confirmado pela Assembléia Geral dez dias depois porque antes eles pediram demissão (fls. 1.807/1.808).



    Ademais, no decorrer da instrução, em nenhum momento a INSAÚDE produziu mínima prova que refutasse as conclusões do Ministério Público.



    E se é assim, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a atuação ilícita das pessoas aludidas à frente da organização social, buscando a obtenção de vantagens pessoais em detrimento do erário contamina irremediavelmente o contrato de gestão e autoriza sua rescisão por decisão judicial.



    Em tais condições, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente